Tribunal: TJBA
Processo: 0501060-64.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501060-64.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ESPÓLIO DE ISRAEL VIEIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MUNICÍPIO REVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida pelo Espólio de Israel Vieira de Carvalho, relativa aos aluguéis devidos pela ocupação de imóvel durante os meses de janeiro, fevereiro, março, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012.

2. Fato relevante.
O Município foi citado regularmente e não apresentou contestação, razão pela qual lhe foram aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.

3. Decisão anterior.
A sentença reconheceu o direito à cobrança dos aluguéis relativos ao período especificado, condenando o Município ao pagamento dos valores correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança de aluguéis pelo período em que houve ocupação efetiva do imóvel pelo Município, mesmo ausente contrato formalizado para parte do período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de contestação implica revelia, sendo presumidos verdadeiros os fatos articulados na inicial, especialmente a efetiva ocupação do imóvel pelo Município sem a contraprestação devida.

2. Documentos acostados comprovam suficientemente a ocupação do imóvel, bem como o reconhecimento administrativo da dívida, configurando-se obrigação do Município em pagar pelos meses de efetiva utilização.

3. O princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos arts. 884 a 886 do Código Civil, impede que o ente público deixe de remunerar a utilização do imóvel sob alegação de ausência de formalidade contratual, responsabilidade esta da própria Administração Pública.

4. As dificuldades administrativas internas referentes ao registro contábil e orçamentário da despesa não eximem o Município da obrigação de pagamento decorrente da ocupação efetiva do imóvel.

5. Os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença estão adequados à jurisprudência consolidada no Tema 810/STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se IPCA-E e Taxa Selic conforme definido na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Configurada a revelia do Município em ação de cobrança de aluguéis, presume-se verdadeira a alegação de ocupação do imóvel sem a correspondente contraprestação. 2. A ausência de formalização contratual pela Administração Pública não exime o dever de pagamento, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 91, § 1º, 344 e 373, II; CC, arts. 884 a 886; CF/1988, art. 37; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501060-64.2013.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada ESPÓLIO DE ISRAEL VIEIRA DE CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça